Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745541-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVIARIO SANTO ANTONIO LTDA AGRAVADO: JSC COMERCIO ATACADISTA &amp; VAREJISTA DE CARNES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AVIÁRIO SANTO ANTONIO LTDA contra decisão de ID 173341504 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de JSC COMERCIO ATACADISTA &amp; VAREJISTA DE CARNES LTDA, que indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais do executado. Afirma, em suma, que outras tentativas de penhora de bens restaram infrutíferas; que o procedimento de penhora de cotas sociais do executado está previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil; que a lei não exclui o capital social da EIRELI e da sociedade unipessoal; que se trata de sociedade empresária de responsabilidade limitada. Requer, liminarmente, a penhora de quotas sociais da parte agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 52707820). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). A penhora de ações e quotas da sociedade simples ou empresária está prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Observe-se, contudo, que a medida é destinada a alcançar o patrimônio de sócio (artigo 861 do Código de Processo Civil), a fim de pagar dívida de natureza pessoal. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor” (AgInt no AREsp n. 1.058.128/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017). Na hipótese, a parte agravante formulou indevido requerimento de penhora de quotas sociais em decorrência de dívida da própria pessoa jurídica devedora. Não se trata, portanto, de patrimônio de sua titularidade (o que ocorreria, por exemplo, se a pessoa jurídica fosse sócia em sociedade empresária diversa). Em outras palavras, a parte agravante não requereu a penhora de participação societária em pessoa jurídica de titularidade do devedor, mas a constrição das cotas da própria devedora, que são de titularidade de terceiros (pessoas físicas ou jurídicas). No agravo de instrumento, a parte agravante declara que a devedora se constituiu sob a forma de sociedade limitada. Ou seja, as cotas que pretende penhorar configuram patrimônio autônomo dos sócios e não da pessoa jurídica devedora. Sem que o credor demonstre que o patrimônio a ser expropriado é de titularidade do devedor, não se admite o pedido de penhora de quotas sociais. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora